Tribunal: TJDFT
Processo: 0718602-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718602-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI RECORRIDO: MAGDA SIFUENTES DE JESUS Intime-se a recorrida para que apresente contrarrazões ao recurso de ID 38045027. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES